Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-94.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-94.2019.8.14.0036

APELANTE: ENZO SERRAO MORAES, LUCAS DE ALENCAR MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0000541-94.2019.8.14.0036.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA.

1º APELANTE: LUCAS DE ALENCAR MIRANDA.

DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA.

2º APELANTE: ENZO SERRÃO MORAES

ADVOGADO PARTICULAR: LEANDRO A. O. LOUREIRO, OAB/PA 15.311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DE LUCAS DE ALENCAR MIRANDA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELA TERIA A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/8. POSSIBILIDADE. DO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO SOMENTE A FRAÇÃO DE 2/3. PROVIMENTO.

- É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA LUCAS DE ALENCAR MIRANDA), E, (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA ENZO SERRÃO MORAES). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA;

- A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E A DOUTRINA PASSARAM A RECONHECER COMO CRITÉRIO IDEAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA, A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. APESAR DE NÃO SE TRATAR DE UMA FÓRMULA ABSOLUTA, A JURISPRUDÊNCIA TEM CONSIDERADO QUE TAL FRAÇÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, E DEVE NORTEAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NO CASO CONCRETO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FOI DEFINIDA EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8, MOSTRANDO-SE DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL FOI REDUZIDA, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS;

- O JUIZ SENTENCIANTE QUANDO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA UTILIZOU DUAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR AS PENAS DOS APELANTES, NO QUE TANGE AO CONCURSO DE AGENTES – 1/3 E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 2/3, PORÉM NÃO FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO CUMULATIVA. SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ, OPTANDO O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL, A ESCOLHA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR O MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA E, PORTANTO, A NECESSIDADE DE SANÇÃO MAIS RIGOROSA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS,
RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DEFENSIVO, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA LUCAS DE ALENCAR MIRANDA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ENZO SERRÃO MORAES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Alterando a pena do apelante LUCAS DE ALENCAR MIRANDA para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto, e, do apelante ENZO SERRÃO MORAES para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
LUCAS DE ALENCAR MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, e de
ENZO SERRÃO MORAES,
por intermédio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA
(ID nº 7605720), que os condenou às penas de
10 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
360 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, e,
12 anos e 02 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
400 dias-multa
, respectivamente, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Na
denúncia
(fls. 135/137, ID nº 7604230), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/02/2019, por volta de 20:30 horas, a vítima FABIANE se encontrava transitando em via pública, juntamente com LUCIELE quando surgiram os denunciados numa motocicleta. Portando uma arma de fogo anunciaram o assalto, e subtraíram o celular da vítima.

Após, a vítima e a testemunha LUCIELE procuraram a guarnição da polícia militar, informaram as características dos criminosos, ato contínuo a polícia efetuou diligências culminando com a prisão dos denunciados. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 276/289, ID nº 7605725), a defesa de ENZO SERRÃO MORAES requereu:
1) Da absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta,
devendo ser considerado o princípio do
in dubio pro reo;
2) Da revisão na dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal e consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena
.

Em suas
razões recursais
(fls. 305/313, ID nº 7605728), a defesa de LUCAS DE ALENCAR MIRANDA requereu:
1) Da revisão na dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a
redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8, e, por fim, o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento por ausência de fundamentação, mantendo somente a fração de 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 316/322, ID nº 7605729), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
dos recursos interpostos, mantendo a sentença na sua integralidade.

Nesta
Instância Superior
(fls. 325/331), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando pela
absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, e, pela revisão na dosimetria da pena, direcionando-as ao mínimo legal, bem como pela
redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8, e, por fim, o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento por ausência de fundamentação, mantendo somente a fração de 2/3.

Ausência de preliminares a serem analisadas.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

RECURSO DE LUCAS DE ALENCAR MIRANDA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante, verifica-se que
não
merece ser acolhido, sob nenhum fundamento. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de roubo majorado.

Nesse contexto, acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos sólidos e convergentes da vítima e da testemunha que reconheceram os réus perante a autoridade policial e confirmaram em juízo. Com efeito, o conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na denúncia de que os

réus praticaram o delito, tanto pelo depoimento da vítima quanto das testemunhas compromissadas,
levada a efeito sob o crivo do contraditório, sobretudo porque reconheceram os acusados como autores do delito.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

Diante disso, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pela palavra da vítima.

Também em conformidade com as declarações prestadas pelo ofendido, há os depoimentos dos policiais que atuaram no caso, coerentes e harmônicos com tudo o que fora produzido ao longo da instrução processual.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade dos fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos,

notadamente

pelo

Auto/

Termo de

Exibição

e

Apreensão

de

Objeto

e

pelo

Auto

de Entrega,

constantes

do

IPL

(Id.6227706),

aliados

aos

depoimentos

colhidos

durante

a

fase instrutória, suficientes

a

atestar,

estreme

de

dúvidas, a participação de IGOR

EMANUEL

DA COSTA DIAS no evento delituoso. No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada.
PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES.
A condenação encontra-se

baseada em provas como as que foram produzidas no caso em comento – quais sejam: as declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória – policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante -, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, APL nº 0026001-60.2016.814.0401, Relatora: Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em: 24/01/2022, Publicado em: 01/02/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada nos autos a prática do crime de roubo majorado, não há como ser acolhido o pleito absolutório.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES.

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DA
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/8. DO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO SOMENTE A FRAÇÃO DE 2/3.

No que tange ao primeiro pedido, as Defesas postulam que sejam readequadas
as penas-base impostas aos réus, direcionando-as ao mínimo legal
, por entenderem que houve
error in judicando
quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime para LUCAS DE ALENCAR MIRANDA e das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social e consequências do crime
para ENZO SERRÃO MORAES.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Para o apelante LUCAS DE ALENCAR MIRANDA, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as consequências do crime.

Para o apelante ENZO SERRÃO MORAES, a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime.

Sobre a
culpabilidade
, o julgador certamente esclareceu que a circunstância se mostrou desfavorável aos réus, uma vez que duas pessoas foram ameaçadas para a consumação do delito de roubo. Vale dizer, além da vítima do roubo, outra pessoa foi ameaçada para que o crime fosse consumado, de modo que a culpabilidade extrapolou o tipo penal.

Quanto às
consequências do crime
merecem valoração negativa, haja vista que a vítima narrou que ficou traumatizada, mudou hábitos de vida e até hoje sente medo quando vê motocicletas, além do que precisa do celular, mas até a data da audiência ainda estava sem o aparelho.

Por fim, a
conduta social
foi valorada negativamente somente ao acusado ENZO SERRÃO MORAES, pelo fato de o réu não ter emprego fixo e ser conhecido da polícia pela prática de roubos no local dos fatos, como atestaram as testemunhas policiais em juízo.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias judiciais em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Importante ressaltar que somente a Defesa de LUCAS DE ALENCAR MIRANDA, fez referência quanto aos pedidos de
redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8, e, por fim, o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento por ausência de fundamentação, mantendo somente a fração de 2/3, porém de ofício, aplicarei os mesmos fundamentos na dosimetria da pena ao apelante ENZO SERRÃO MORAES, por ser medida de direito, situação que favorecerá a pena do mesmo.

Quanto ao segundo pedido, da
r
edução da fração de exasperação da pena-base para 1/8
, para cada circunstância judicial negativa,
acolho
o pedido em questão.

No tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstancia judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça traçou um critério objetivo que pode servir de parâmetro para o julgador na primeira fase da dosimetria penal, que consiste em atribuir 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, o qual deverá incidir sobre intervalo da pena previsto no preceito secundário do tipo penal.

Apesar de não se tratar de uma fórmula absoluta, a jurisprudência tem considerado que tal fração atende ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a individualização da pena.

Acerca da matéria, leciona Ricardo Augusto Schmitt:

“(...) Assim, existindo oito circunstancias judiciais enumeradas taxativamente pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, cada qual corresponderá a uma parte de oito, pois todas se encontram em condições de igualdade perante a lei (tratamento legislativo igualitário), sendo esta a razão nuclear que conduziu os Tribunais Superiores a definirem o quantitativo ideal de valoração para cada circunstancia judicial em 1/8.

O motivo central que fez com que a jurisprudência viesse a estabelecer o quantum ideal de valoração para cada circunstancia judicial desfavorável em 1/8 sempre nos soou bastante coerente e adequado, pois nasceu de uma interpretação sistêmica, decorrente da inexistência de valores atribuídos pelo legislador (o que não poderia ser diferente), além da ausência de graduação em níveis de preponderância, o que conduziu a necessidade de se estabelecer um tratamento valorativo igualitário entre todas as circunstancias previstas no artigo 59 do Código Penal”.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF. 07003566020208070008, Relator: Sebastião Coelho, Julgado em 23/09/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III – Assente nesta eg. Corte Superior que “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstancia judicial considerada desfavorável, quando a instancia ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (...)
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

O magistrado na sentença fixou a pena-base considerando negativa duas circunstâncias judiciais, quais sejam
culpabilidade e consequências do crime
para LUCAS DE ALENCAR MIRANDA, majorando-a em 02 anos. Para o apelante ENZO SERRÃO MORAES, foram consideradas negativas três circunstâncias judiciais, quais sejam
culpabilidade, conduta social e consequências do crime
, majorando a pena em 03 anos.

Dessa forma, o acréscimo realizado em razão das circunstâncias judiciais negativas, representa fração além da comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, desprovida de fundamentação para tanto, pelo que entendo devem ser reduzidas.

Assim, na fixação da pena-base para o acusado LUCAS DE ALENCAR MIRANDA, mantenho desfavorável as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e consequências do crime
, todavia tenho que o acréscimo pelas referidas moduladoras deve se dar em 01 ano. No mesmo sentido, para o acusado ENZO SERRÃO MORAES, mantenho desfavorável as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social e consequências do crime
, todavia tenho que o acréscimo pelas referidas moduladoras deve se dar em 01 ano e 06 meses.

Quanto ao terceiro pedido, no que tange
à ausência de fundamentação para incidência cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal
, no mesmo sentido,
acolho
o pedido da Defesa.

Na sentença o juiz, para ambos os apelantes não fundamentou a utilização das duas causas de aumento, conforme prevê o artigo 68, do Código Penal, dizendo: “
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I (concurso de pessoas), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (...). Também presente a causa de aumento estabelecida no art. 157, § 2º-A, I, razão pela qual, com a majoração de 2/3 (...)”.

Em que pese a possibilidade de cumulação entre as causas de aumento, em se tratando de concurso de majorantes, o juízo sentenciante poderá utilizar o artigo 68, do Código Penal, conforme previsão:

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.

No caso em questão, o juiz optou por não utilizar a benesse prevista no artigo supracitado, porém não justificou sua decisão, causando prejuízos aos sentenciados, aumentando suas penas.

Destaco recente julgado do Supremo Tribunal de Justiça acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA. PENAS REDIMENSIONADAS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
(...) 2. No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. (...)
(STJ – HC: 501063 RJ 2019/0087943-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, Julgado em 25/08/2020, Sexta Turma, Publicado em 04/09/2020).

Assim, passo a readequação da pena.

Nova Dosimetria da Pena para o apelante LUCAS DE ALENCAR MIRANDA.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
12 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não
fora reconhecida a incidência de circunstâncias
agravantes
, porém presente a
atenuante
da
menoridade penal
, motivo pelo qual reduzo a pena, ficando estabelecida
em 04 anos e 06 meses de reclusão, além de 11 dias-multa
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual aumento-a em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Nova Dosimetria da Pena para o apelante ENZO SERRÃO MORAES.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
05 anos e 06 meses de reclusão
, além de
13 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não
fora reconhecida a incidência de circunstâncias
agravantes
, porém presente a
atenuante
da
menoridade penal
, motivo pelo qual reduzo a pena, ficando estabelecida
em 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual aumento-a em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo parcial provimento às pretensões recursais,

alterando a pena de LUCAS DE ALENCAR MIRANDA para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto, e, de ENZO SERRÃO MORAES para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 04/05/2022